Tribunal: TJDFT
Processo: 0733811-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733811-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO GAMA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL EIRELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover, quanto a petição ID 49993469, uma vez que o Distrito Federal nada requer, apenas informa que o agravado/embargante está exercendo atividade econômica no imóvel residencial. Conforme reconhecido na própria petição, a atividade fiscalizatória não faz parte da lide e nem do presente Agravo de Instrumento. Ademais, o recurso não foi conhecido, decisão ID 49805488, tendo em vista que foi proferida sentença na origem. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se. Int. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora